Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026453-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIDEONI PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.805.181-70 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO
N.o 1026453-29.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1026453-29.2023.8.11.0001

Recorrente:

Gideoni Pereira da Silva.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL – POSSE EM EMPREGO PÚBLICO SEM ESTABILIDADE – PEDIDO DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO INDEFERIDO – PRETENSÃO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE NORMA RESTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Considerando que não houve comprovação dos requisitos necessários para concessão do instituto da vacância do cargo público ocupado, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO
N.o 1026453-29.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1026453-29.2023.8.11.0001

Recorrente:

Gideoni Pereira da Silva.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Gideoni Pereira da Silva.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

219721662
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que não houve comprovação dos requisitos exigidos em lei para a
concessão do instituto da vacância ao cargo ocupado pelo requerente no Município de Cuiabá-MT.

Recurso Inominado
(Id. 219721663):
pugna pela reforma da sentença, a fim
de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 219721669): pugna pela manutenção da sentença de origem e pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO
N.o 1026453-29.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1026453-29.2023.8.11.0001

Recorrente:

Gideoni Pereira da Silva.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Conforme consta da petição inicial,
o recorrente iniciou sua carreira nos quadros de pessoal do Município de Cuiabá-MT, em 03/02/2020, vinculado à pasta da Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência, mediante o concurso público de Edital n.° 001/2019/SMASDH, adquirindo estabilidade em 11/04/2023.

Ademais, solicitou vacância do referido cargo, diante da convocação para nomeação na função de advogado da
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Limpeza Urbana-LIMPURB
, o que foi indeferido pelo município recorrido, com posterior notificação para retorno ao cargo, sob o risco de sofrer sanções disciplinares.

Por esses motivos, postula a anulação do ato que indeferiu sua vacância, tal como todos seus efeitos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não houve comprovação dos requisitos necessários para a concessão do almejado pedido de vacância.

Como bem consignado na decisão de primeiro grau, a relação jurídica entre as partes é regida pela Lei Complementar Municipal n.o 093/2003, sendo o instituto da vacância previsto no art. 40. Confira-se:

"

Art. 40 A vacância do cargo público decorrerá de:

Parágrafo único. A vacância na hipótese prevista no inciso V deste artigo somente será concedida ao servidor estável. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar no 472, de 09 de outubro de 2019).

(...)

V - posse em outro
cargo
inacumulável".

O artigo de lei acima transcrito preleciona que faz jus à vacância os servidores que tenham cumprido os requisitos de estabilidade e fundamentado em necessidade de posse em
cargo
inacumulável.

No caso dos autos, todavia, o autor recorrente tomou posse em
emprego público
, na função de advogado, em razão de ter sido aprovado e nomeado no concurso realizado pela Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (LIMPURB), tendo assinado a documentação para exercício do
emprego público
.

Logo, não houve cumprimento dos requisitos necessários para que seja concedida a vacância, pois a lei complementar indica de forma clara e restritiva
“
posse em outro

cargo inacumulável
”.

Além disso, a jurisprudência entende que a vacância do cargo público originalmente ocupado pelo servidor visa à sua segurança em retornar para o cargo anterior enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo vínculo. Confira-se:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SAPEZAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTÁVEL – ESTÁGIO PROBATÓRIO EM OUTRO CARGO PÚBLICO – RECONDUÇÃO – PREVISÃO NO ARTIGO 30, § 1o, DA LEI MUNICIPAL N. 1.035/13 POSSIBILIDADE – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo ( MS 12576 DF 2007/0013726-6, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2014). 2. Direito líquido e certo evidenciado ante a previsão na legislação do ente municipal. 3. Sentença ratificada.

(TJ-MT 10026646620208110078 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)”.

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SAPEZAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTÁVEL – ESTÁGIO PROBATÓRIO EM OUTRO CARGO PÚBLICO – RECONDUÇÃO – PREVISÃO NO ARTIGO 30, § 1o, DA LEI MUNICIPAL N. 1.035/13 POSSIBILIDADE – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo ( MS 12576 DF 2007/0013726-6, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2014).

(TJ-MT - APL: 10033242620218110078, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023)”.

Entretanto, não é o caso dos autos.

Isso porque, conforme se vê pelo documento juntado no Id. 219721189, o vínculo com a Empresa Pública LIMPURB (Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana) deu-se mediante contrato de trabalho, firmado por prazo determinado de 90 (noventa) dias, findo o qual passará a vigorar por prazo indeterminado, sem previsão de estabilidade.

Logo, a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que a Administração Pública está vinculada ao estrito cumprimento da legislação pertinente, diante do princípio da legalidade, não podendo estender o direito pleiteado além dos limites estabelecidos em lei.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95,
ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024